Tribunal: STF
Processo: ARE 1535339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFORMATIZADA DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA SE AFERIR A LEGALIDADE DO EDITAL DO CERTAME E DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO. 



    "Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas consideradas objetivamente inúteis ou desnecessárias ao julgamento do feito" (AC n. 2014.011938-8, de São Francisco do Sul, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 25-9-2014). 



    DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPUGNAR CLÁUSULAS DO EDITAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO INFUNDADA. INAPLICABILIDADE, POR OUTRO LADO, DATEORIA DO FATO CONSUMADO. 



    AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE NA FASE QUE ANTECEDEU O CERTAME, CUJO OBJETO NÃO FOI ESSENCIALMENTE ALTERADO DESDE SUA APROVAÇÃO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES ATÉ O EFETIVO LANÇAMENTO DO EDITAL. 



    POSSIBILIDADE DE USO DO PREGÃO COMO MODALIDADE LICITATÓRIA. CERTAME CUJO OBJETO ENGLOBA SERVIÇOS QUE SE PODEM CONSIDERAR COMUNS PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL N. 12.337/2002. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO OBJETIVADE SEUS "PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE" POR MEIO DE "ESPECIFICAÇÕES HABITUALMENTE UTILIZADAS NO MERCADO". REFERÊNCIA EXPRESSAAO FORNECIMENTO DE SOFTWARE NO ANEXO I DO DECRETO ESTADUAL N. 2.617/2009. PRECEDENTES DESTA CORTE QUANTO AO ASSUNTO. 



    Como enfatizou este relator no julgamento do Al n. 2013.001158-4, em 26-3-2013, "há que se superar os receios que parecem permear o pensamento jurídico quanto à utilização do pregão como modalidade de licitação. Nele, afase de habilitação não é suprimida, mas apenas postergada, com imensa agilização dos trabalhos da Comissão de Licitações". 



    INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DA RESTRIÇÃO AQUE ALUDE O ART. 45, § 4°, DA LEI N. 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE DECRETO GOVERNAMENTAL A AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE PREGÃO PARA A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. EXISTÊNCIA DEPRECEDENTE DESTA CORTE ESPECIFICAMENTE QUANTO À LICITAÇÃO SUB JUDICE. 



    EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO PRAZO MÍNIMOLEGAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL E A DATA EM QUE SE REALIZOU O PREGÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIADE PROVA DE QUE ESSE EQUÍVOCO, DE QUERESULTOU A REDUÇÃO DO PRAZO EM APENAS UM DIA, ACARRETOU PREJUÍZO AOS LICITANTES, OS QUAIS, TODOS, APRESENTARAM SUAS RESPECTIVAS PROPOSTAS NA OCASIÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIODO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. " 



    'O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita ovício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto arelativa, pois não se decreta nulidade processual por merapresunção' (T-2, AgRgRHC n. 123.890, Min. Cármen Lúcia; T-1, AgRgAgRE n. 808.707, Min. Roberto Barroso)" (AC n. 2015.020079-2, da Capital - Continente, rel. Des. NewtonTrisotto, j. 14-12-2015). 



    QUESTIONAMENTOS A PROPÓSITO DO CRITÉRIO EMETODOLOGIA DE AMOSTRAGEM INCLUÍDOS NO CERTAME. TEMA A CUJO RESPEITO O GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO JÁ SE PRONUNCIOU EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATOS PRATICADOS NO CURSO DA MESMA LICITAÇÃO. 



    Abordando a licitação sub judice, decidiu o Grupo de Câmaras de Direito Público que "Cumpre a Administração Pública preocupar-se com a qualidade mínima da prestação a ser executada no decorrer do contrato. Por isso, o edital deve descrever adequadamente o objeto licitado, o que se traduz não apenas na definição genérica do objeto, mas também em atributos qualitativos considerados essenciais para satisfazer as necessidades da Administração. 



    "Portanto, a exigência da amostra é peculiarmentenecessária quando a avaliação da qualidade do produto nãopuder ser feita exclusivamente de modo descritivo ou teórico. No caso concreto, trata-se de contratação de empresa paraprestação de serviços de gestão informatizada de plano desaúde de acordo com os quantitativos e especificaçõestécnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I)" (MSn. 2011.048215-8, da Capital, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. 8-8-2012). 



    DEMONSTRAÇÃO DE QUE A VENCEDORA NO CERTAME É CONTROLADA POR INTEGRANTES DA REDE NACIONAL UNIMED. SUPOSIÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E CONFLITO DE INTERESSES INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR ANULAR-SE TODA ALICITAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO DAUNIMED PELA VENCEDORA DA LICITAÇÃO SE DEU SUBSEQUENTEMENTE À COMPETIÇÃO EM LITÍGIO. 



    PLEITO INAUGURAL IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente